Tribunal: TJDFT
Processo: 0706255-36.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela coautora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais, em razão de atraso em viagem de ônibus, além de más condições do veículo. Em suas razões recursais, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, diante da necessidade da recorrida em apresentar a lista de passageiros. Defende que tais fatos lhe conferem o direito ao ressarcimento por danos morais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
3. Preliminar. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova pretendida pela recorrente é a lista de passageiros da viagem, quando recibos, comprovantes ou fotografias seriam contundentes em demonstrar a presença da recorrente na viagem rodoviária interestadual. Preliminar rejeitada.
4. Destaque-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de natureza consumerista, impondo-se a solução da controvérsia sob a ótica do microssistema protetivo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), o qual consagra princípios e regras próprias voltadas à tutela da parte hipossuficiente da relação contratual.
5. A responsabilidade civil no âmbito consumerista funda-se no princípio da qualidade e da segurança do serviço, sendo considerado defeituoso aquele que não oferece ao consumidor a confiança e a previsibilidade que legitimamente dele se esperam, consideradas as circunstâncias relevantes do caso concreto, tais como o modo de execução, os riscos inerentes e o resultado esperado (art. 14, §1o, I e II, do CDC).
6. O regime de responsabilidade objetiva do fornecedor somente admite excludente quando comprovada a ocorrência de fatos que rompam o nexo causal, a exemplo da inexistência de defeito, da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A redação do §3o do art. 14 do CDC é cristalina ao impor ao fornecedor o ônus de demonstrar tais circunstâncias, configurando verdadeira inversão ope legis da prova. Além disso, o art. 737 do Código Civil reforça esse dever ao estabelecer que “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”. No presente caso, restou comprovado o atraso significativo, bem como a retenção do veículo pela ANTT por irregularidades.
7. Ocorre que a recorrente não comprovou estar presente na viagem de ônibus da recorrida e suportado os danos experimentados pela 1a autora, não juntando qualquer prova mínima das suas alegações. Conforme bem fundamentou o d. Juíz de origem: “Por outro lado, das provas coligidas aos autos, notadamente as fotos e vídeos anexadas pelas autoras demonstram que de fato a autora Francisca Elita Ferreira de Lima e sua filha Isabelly Ferreira Gomes experimentaram problemas no transporte até a cidade de Canto do Buruti/PI, contudo com atraso superior a 12 horas. Todavia, não há nos autos comprovação de que a autora Andreia Ferreira De Lima foi passageira nas mesmas condições, pois inexistem provas nos autos (como bilhete de embarque ou cupom de compra)” (ID79022935). Não se tratando dessa hipótese, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.